Tribunal: TJDFT
Processo: 0717717-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717717-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO FRANCIVALDO DE LIMA AGRAVADO: GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que foi prolatada sentença nos auto originários, inclusive com interposição de apelação. Julgo, pois, prejudicados os recursos (agravo de instrumento e agravo interno). Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator